Tribunal: TJMT
Processo: 1008644-28.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008644-28.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AURELINA COELHO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 738.627.891-87 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – HISTÓRICO DE CONSUMO –
BENEFÍCIO
INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA –
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão
do acórdão
embargad
o
não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008644-28.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

AURELINA COELHO DOS SANTOS FERNANDES

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

AURELINA COELHO DOS SANTOS FERNANDES
opõe recurso de embargos de declaração (ID

202916653
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
199689661
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
187578694
),
que
negou provimento ao recurso e, por consequência, elevou os honorários advocatícios fixados em favor da parte vencedora em mais 2% (dois por cento), respeitada a gratuidade judiciária
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o acórdão recorrido
é
omisso
por não se atentar que as provas foram produzidas de forma unilateral, sem contraditório e sem a utilização de comprovação por meio de perícia judicial, a fim de afirmar que o consumo era superior ao emitido nas faturas, ou seja, restando mais do que evidente que houve um abuso por parte

da apelante
/embargada
na emissão das faturas.

Aduz que não há como responsabilizar a embargante pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela concessionária. Outrossim, embora tenha sido alegada a
irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação

No mais,
prequestiona
a matéria e os artigos 1º, inciso III e 5°, inciso LV, da Constituição Federal; art. 6º, incisos VIII e X e
arts
. 14, 39, V, 51, todos do Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 186 e 927 do Código Civil e art. 373 do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a
omissão
apontada.

Recurso tempestivo (ID 202996194).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
204381698
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008644-28.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

AURELINA COELHO DOS SANTOS FERNANDES

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue a ocorrência de
omissão
no v. acórdão
, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma,
aduz que

as provas foram produzidas de forma unilateral, sem contraditório e sem a utilização de comprovação por meio de perícia judicial, a fim de afirmar que o consumo era superior ao emitido nas faturas, tal como, que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela concessionária
.

No entanto, v
ejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]
In
casu
, as vistorias feitas pelos prepostos da concessionária/apelada, realizadas no padrão da residência da autora nos dias 07/06/2019 e 27/09/2019, obtendo a informação de que haviam sido constatadas anormalidade de “desvios nos bornes do medidor”, na qual foi apurado que houve o consumo de 4.539 kWh de energia elétrica no período 04/2018 a 05/2019 (14 meses) e de 1.398 kWh de energia elétrica, no período 07/2019 a 09/2019 (3 meses), resultando nos débitos acima mencionados a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao

procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que os Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 710585 (ID 187578657) e TOI nº 730429 (ID 187578660) constataram irregularidades na Unidade Consumidora da autora/apelante, concluindo por “desvios nos bornes do medidor” e, em ambos constam assinaturas dos acompanhantes, vejamos:

[...]

Ademais, o histórico de consumo demonstra que, durante o período em que ocorreram as irregularidades, a média de consumo está abaixo, em comparação aos períodos em que
ocorreu o faturamento após a regularização do medidor (ID 187578688).

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO a fim de comprovar possíveis irregularidades

internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Nesse contexto, o magistrado singular decidiu,
verbis
:

“Isso porque, os valores cobrados nas faturas em questão decorrem de recuperações de consumo de dois períodos – 04/2018 a 05/2019, no valor total de R$ 4.420,87 (id. 36095367), e 07/2019 a 09/2019, na importância total de R$ 1.005,23 (id. 36095373) – ambas apuradas após a constatação da existência de irregularidades que impediam o correto registro do que era efetivamente consumido pela unidade consumidora da autora.

As inspeções foram realizadas em 07/06/2019 e 27/09/2019, ocasiões em que a concessionária de energia expediu respectivamente os Termos de Ocorrência e Inspeção de n. 710585 (id. 36095366) e n. 730429 (id. 36095372), os quais demonstram a existência de “carga ligada na linha” e “desvio de energia no borne do medidor” que beneficiava a unidade consumidora da autora, propiciando, assim, o desvio de energia elétrica porquanto o medidor não registra a verdadeira energia consumida.

Ademais, as vistorias foram acompanhadas por um dos responsáveis da Unidade Consumidora, conforme assinaturas exibidas nos Termos de Ocorrência e Inspeção (id. 36095366 - Pág. 1 e 36095372 - Pág. 1), momento no qual foi entregue a segunda via do TOI, oportunizando, assim, o crivo do contraditório no procedimento administrativo à consumidora.

Desta forma, tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto no 129, da Resolução 414/2010, da ANEEL, constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de irregularidade externa ao medidor, nos fios condutores de energia, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa.

Aliado a isso, tem-se que o histórico de consumo (id. 95576060) revela a substancial diminuição de consumo nos períodos das irregularidades

apuradas pela empresa requerida e o aumento significativo nos meses seguintes, constatando-se, assim, que a consumidora se beneficiou com os desvios de energia elétrica.” (ID 187578693, p.4) (
g.n
.)

Assim, observa-se que a apelada/requerida agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).
”
(ID
199689661
, p.
9
/12
)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO
CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Logo,
todos os pontos foram devidamente fundamentados,
não h
avendo que se
falar em
omissão
.

Assim, ausente
s
o
s
vício
s
apontado
s
e havendo mero inconformismo da parte embargante,
esta
deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024